Tribunal: TJES
Processo: 0019307-45.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO N°
0019307-45.2010.8.08.0048

APELANTE:
J
OSÉ GOMES DA SILVA

APELAD
OS
:
MARIA DAS GRAÇAS AARÃO SALES,
HOMER DECOR TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. E ROBOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM SEM ANUÊNCIA DO COMPANHEIRO. PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
A alienação de bem imóvel comum, adquirido durante a união estável regida pelo regime da comunhão parcial de bens, exige a anuência do outro convivente, conforme os arts. 1.725 e 1.647, I, do Código Civil, salvo nos casos em que a ausência de publicidade formal da união inviabilize o conhecimento do vínculo pelo terceiro de boa-fé.

3. - A boa-fé objetiva protege o terceiro adquirente que, confiando na documentação apresentada e agindo com diligência, não possui meios objetivos de conhecer a existência da união estável não registrada.

4. -
A validade do negócio jurídico deve ser preservada quando não houver má-fé do adquirente, assegurando-se ao convivente prejudicado eventual pleito por perdas e danos em ação própria.

5. -
A informalidade inerente à união estável, diferentemente do casamento, dificulta a publicidade do vínculo, exigindo ponderação entre a necessidade de autorização do convivente e a proteção do terceiro adquirente de boa-fé.

6. - A inexistência de averbação da união estável na matrícula do imóvel e a declaração da vendedora como solteira constituem elementos que impedem o reconhecimento da má-fé da compradora, que agiu de forma diligente ao consultar fontes públicas.

7. - A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe o respeito à confiança legítima dos terceiros nas relações contratuais, sendo indevida a anulação do negócio jurídico quando ausente dolo ou fraude.

8. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019307-45.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO N°
0019307-45.2010.8.08.0048

APELANTE:
J
OSÉ GOMES DA SILVA

APELAD
OS
:
MARIA DAS GRAÇAS AARÃO SALES,
HOMER DECOR TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. E ROBOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM SEM ANUÊNCIA DO COMPANHEIRO. PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
A alienação de bem imóvel comum, adquirido durante a união estável regida pelo regime da comunhão parcial de bens, exige a anuência do outro convivente, conforme os arts. 1.725 e 1.647, I, do Código Civil, salvo nos casos em que a ausência de publicidade formal da união inviabilize o conhecimento do vínculo pelo terceiro de boa-fé.

3. - A boa-fé objetiva protege o terceiro adquirente que, confiando na documentação apresentada e agindo com diligência, não possui meios objetivos de conhecer a existência da união estável não registrada.

4. -
A validade do negócio jurídico deve ser preservada quando não houver má-fé do adquirente, assegurando-se ao convivente prejudicado eventual pleito por perdas e danos em ação própria.

5. -
A informalidade inerente à união estável, diferentemente do casamento, dificulta a publicidade do vínculo, exigindo ponderação entre a necessidade de autorização do convivente e a proteção do terceiro adquirente de boa-fé.

6. - A inexistência de averbação da união estável na matrícula do imóvel e a declaração da vendedora como solteira constituem elementos que impedem o reconhecimento da má-fé da compradora, que agiu de forma diligente ao consultar fontes públicas.

7. - A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe o respeito à confiança legítima dos terceiros nas relações contratuais, sendo indevida a anulação do negócio jurídico quando ausente dolo ou fraude.

8. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 03 de julho de

2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N°
0019307-45.2010.8.08.0048

APELANTE:
J
OSÉ GOMES DA SILVA

APELAD
OS
:
MARIA DAS GRAÇAS AARÃO SALES,
HOMER DECOR TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. E ROBOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

É pacífico o entendimento de que, na união estável, aplica-se o regime da
comunhão parcial de bens
, salvo contrato escrito em contrário, conforme dispõe o
art. 1.725 do Código Civil
.

Nessa hipótese, o
art. 1.647, I, do CC
exige autorização do companheiro para a alienação de bens imóveis comuns.

“
CC.
Art. 1.647.
Ressalvado o regime da separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.”

Entretanto, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que,
na união estável
, diferentemente do casamento, há
menor publicidade formal
sobre o estado civil, motivo pelo qual é necessário proteger o
terceiro de boa-fé
que não teve condições objetivas de conhecer a existência da união.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:
“Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável (...). Contudo, não obstante a necessidade de outorga convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene (...), na união estável há preponderantemente uma informalidade (...)”
(
STJ -
REsp 1.592.072/PR
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/11/2017, DJe 18/12/2017).

Eis a ementa do precedente ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. 1. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ANUÊNCIA DO OUTRO CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.647, I, E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 2. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA INFORMALIDADE INERENTE AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL. 3. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONVIVÊNCIA REGISTRADO EM CARTÓRIO, BEM COMO DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE SE IMPÕE, ASSEGURANDO-SE, CONTUDO, À AUTORA O DIREITO DE PLEITEAR PERDAS E DANOS EM AÇÃO PRÓPRIA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Revela-se indispensável a autorização de ambos os conviventes para alienação de bens imóveis adquiridos durante a constância da união estável, considerando o que preceitua o art. 5º da Lei n. 9.278/1996, que estabelece que os referidos bens pertencem a ambos, em condomínio e em partes iguais, bem como em razão da aplicação das regras do regime de comunhão parcial de bens, dentre as quais se insere a da outorga conjugal, a teor do que dispõem os arts. 1.647, I, e 1.725, ambos do Código Civil, garantindo-se, assim, a proteção do patrimônio da respectiva entidade familiar.

2. Não obstante a necessidade de outorga convivencial, diante das peculiaridades próprias do instituto da união estável, deve-se observar a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, porquanto, ao contrário do que ocorre no regime jurídico do casamento, em que se tem um ato formal (cartorário) e solene, o qual confere ampla publicidade acerca do estado civil dos contratantes, na união estável há preponderantemente uma informalidade no vínculo entre os conviventes, que não exige qualquer documento, caracterizando-se apenas pela convivência pública, contínua e duradoura.

3. Na hipótese dos autos, não havia registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, circunstância que impõe o reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-se à autora/recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já foi, inclusive, ajuizada.

4. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp nº 1.592.072/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 18/12/2017.)

No mesmo sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PATRIMONIAL DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO COMPANHEIRO. EFEITOS SOBRE O NEGÓCIO CELEBRADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ.

1. A necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável é consectário do regime da comunhão parcial de bens, estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5º da Lei 9.278/96, Precedente.

2. Reconhecimento da incidência da regra do art. 1.647, I, do CCB sobre as uniões estáveis, adequando-se, todavia, os efeitos do seu desrespeito às nuanças próprias da ausência de exigências formais para a constituição dessa entidade familiar.

3. Necessidade de preservação dos efeitos, em nome da segurança jurídica, dos atos jurídicos praticados de boa-fé, que é presumida em nosso sistema jurídico.

4. A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente.

5. Hipótese dos autos em que não há qualquer registro no álbum imobiliário em que inscrito o imóvel objeto de alienação em relação a co-propriedade ou mesmo à existência de união estável, devendo-se preservar os interesses do adquirente de boa-fé, conforme reconhecido pelas instâncias de origem.

6. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(STJ - REsp nº 1.424.275/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 16/12/2014.)

Na hipótese
,
Maria
d
as Graças Aarão Sales
declarou-se
solteira
no momento da contratação
do financiamento do imóvel
Robobens Administração
e
Promoções Ltda.,
registrado sob o nº 13.323
n
o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, e alienado a
Homer Decor Tecidos
e
Acessórios Ltda.

Robobens Administração
e
Promoções Ltda.
realizou consultas em fontes públicas, não havendo registro da união estável ou qualquer averbação na matrícula do imóvel.

Homer Decor Tecidos
e
Acessórios Ltda.,
adquirente, declarou ter confiado na documentação apresentada e na informação prestada pela vendedora,
sem indícios de má-fé,
sendo portanto, terceira de boa-fé.

E
é fato incontroverso que o
apelante
manteve união estável com a
Maria
das
Graças Aarão Sales,
mesmo após o negócio jurídico
, tendo tal união sido inclusive
reconhecida judicialmente em 2012
, sugerindo que o
apelante
não se opôs efetivamente ao ato e possivelmente se beneficiou do valor recebido pela venda
por sua companheira,
conforme Ata de Audiência
da ação de reconhecimento de união estável nº 048.100.028.736
(Fl. 215).

Assim, à luz da boa-fé objetiva e da proteção ao terceiro de boa-fé,
não se verifica motivo suficiente para anulação do negócio jurídico,
aplicando-se ao caso
o princípio da boa-fé objetiva como prevista no
art. 422 do Código Civil
,
que
deve ser preservada especialmente em relações contratuais:

“
CC.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Diante da ausência de publicidade formal da união e da
conduta diligente das rés compradoras
, não há fundamento jurídico para penalizar quem não agiu com dolo ou fraude.

Por outro lado, como o apelante já foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, inviável a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.